Tribunal: TJES
Processo: 5028965-17.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028965-17.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5028965-17.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

RECORRID
O
:
CARLOS FERNANDO GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO SEM ASSINATURA.
INEXISTÊNCIA DE AJUSTE.
RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA
MANTIDA.

RELATÓRIO

A
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
interpôs recurso inominado (ID. 13330232) em face da sentença (ID. 13330227) de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
CARLOS FERNANDO GOMES
, que julgou procedente em parte o pedido inicial nos seguintes termos:
“
DETERMINAR
que a requerida Banco Bradesco S.A. cesse os débitos automáticos na conta do autor, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) para cada desconto indevido lançado, nos termos da fundamentação, até o limite de R$3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a restituírem as parcelas descontadas indevidamente na importância de
R$1.596,80 (mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos – já em dobro)
acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto.

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais ao autor, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.”

Em sede recursal (ID. 13330232), o recorrente alega a legalidade da contratação, impossibilidade de devolução de valores e inexistência de ato ilícito a ensejar danos morais. Subsidiariamente, requer que haja redução do
quantum
fixado a título de danos morais e que a devolução de valores seja realizada na forma simples.

Por sua vez, o recorrido apresentou Contrarrazões (ID. 13330287) ao recurso interposto, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No caso, entendo ser cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo se tratando de associação civil sem fins lucrativos. Isso porque a atividade desempenhada (assessoria jurídica, descontos em medicamentos, seguro de acidentes pessoais e assistência saúde) se enquadra no conceito de prestação de serviços, nos termos do art. do art. 3º, § 2º do diploma consumerista, de forma que preenchido o critério objetivo para configuração da relação de consumo.

Portanto, mesmo não sendo o recorrente uma empresa, presta um serviço aos seus associados que, no caso, são destinatários finais do mesmo, estando incluídos, portanto, no conceito de consumidores.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. Observo que a ora recorrente deixou de apresentar nos autos os documentos capazes de atestar a regularidade dos descontos realizados no benefício do recorrido ou a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Importa salientar, nesta oportunidade, que
o documento apresentado como comprovante de contratação, denominado "certificado individual de seguro" (ID. 13330208), não traz a assinatura do autor, tampouco há qualquer outro elemento nos autos que demonstre sua anuência aos descontos realizados.
Portanto, os descontos foram evidentemente realizados de forma indevida, cabendo a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.

Nesse caso, a restituição deve ser em dobro, eis que se trata de fraude praticada pela própria recorrente, sem a participação de terceiros ou fraudadores, buscando no caso ganho indevido.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo integralmente
sentença guerreada.
Condeno a recorrente em custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)